Tribunal: STF
Processo: ARE 738222
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PROFESSORA. Aposentadoria proporcional. Redução da aposentadoria especial de professor aplicável à aposentadoria integral, mas não à proporcional, segundo o disposto no artigo 40, § 5º, do texto constitucional. Proporcionalidade que deve ser estabelecida sobre trinta anos de contribuição, sem nenhuma redução. Aposentadoria concedida com base nesse critério. Modificação de 20/30 para 20/25 rejeitada. Recurso não provido.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.